Tribunal: TJDFT
Processo: 0714574-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714574-44.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREFEITURA DOS CONDOMINIOS DO SETOR DE DIVERSOES SUL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pela Prefeitura dos Condomínios do Setor de Diversões Sul contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de conhecimento n. 0703494-29.2025.8.07.0018, ajuizada pela agravante contra o Distrito Federal, que indeferiu o pedido liminar consistente na imediata retirada de estruturas metálicas erguidas nas Áreas Comuns e Praça entre os Blocos C, E, L Setor de Diversões Sul Asa Sul. Nas razões recursais, noticia que a Administração Regional do Plano Piloto tem expedido alvarás “para a ocupação em áreas públicas para festas suntuosas e degradadas, no Setor de Diversões Sul, para eventos com FEST CONIC PRIMAVERA, com ruídos infernais e devastação moral, com corpos praticamente nus, com contato ostensivo com pessoas do mesmo sexo e extravagâncias realizadas em perda da própria autoridade administrativa que se ausenta de tomar providências enérgicas pelas razões carentes de decisões inadiáveis para impedir os bacanais, nas orgias de noites sem o mínimo de dignidade”. Destaca que o Termo de Autorização da Fest Conic Primavera, realizada entre 11 e 13/10/2024, tinha previsão de desmontagem em 13/10/2024, mas até agora as estruturas metálicas com lona não foram retiradas. Em outro tópico, aduz estarem “instaladas há seis (6) anos, sem a menor preocupação em sua retirada, contrariando as normas expressas, além de estarem em área pública, sem projeto, prejudicando milhares de pessoas que ali labutam nos escritórios, lojas e também transeuntes que circulam nas imediações de cinemas e salas culturais, impondo-se lhe por direito inconteste a sua imediata retirada”. Alude ter formalizado “representação junto à ADMINISTRAÇÃO, onde se assinalou, em medida de urgência, aliás, como as outras, sem o menor resultado prático, inclusive com a juntada de vídeos, na nudez dos festivos e amorais participantes”, mas que foi atribuído ao processo caráter sigiloso, dificultando-lhe a instrução da presente demanda. Ao final, requer: (...) liminar para a imediata retirada das estruturas metálicas e dos galpões que as cobrem, que estão afetando o direito de propriedade e dos cidadãos que vivem em suas atividades cotidianas naquele setor, em caráter de urgência, pois a ação no mérito correrá os trâmites jurídico-processuais, em longo espaço de tempo (...). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Conforme noticiado pela agravante, o Termo de Autorização Uso de Área Pública Para Montagem de Estruturas e Instalação de Evento (Não Substitui a Licença Eventual) tinha como objeto (ID 231689193, p. 1): De acordo com o constante no expediente n.o 00141-00003666/2024-81, fica a IGOR ALBUQUERQUE DAMIÃO CORRÊA DA COSTA a autorizada a ocupar a área pública localizada equivalente a 200m2, conforme croqui, localizado nas Áreas Comuns e Praça entre os blocos “C”, “E” e “L” SDS Asa Sul Brasília, DF , para fins de montagem de estruturas e realização do evento, no período 11,12 e 13?10/2024, visando à realização do evento FEST CONIC PRIMAVERA, iniciando a montagem em 09/10/2024 e desmontagem no dia 13/10/2024. Estruturas provisórias a serem montadas de acordo com o croqui (SEI n. 151987153) e Memorial Descritivo (153233538). Assim, de fato, a princípio, a desmontagem deveria ter ocorrido em 13/10/2024. Também é certo que a agravante formalizou denúncia da situação perante a Administração Regional do Plano Piloto, inclusive com acréscimo do pedido de obstar futura autorização para ocupação de área pública para os eventos da “Fest Conic Primavera”. Entretanto, consta dos autos apenas um despacho da Assessoria Técnica do Gabinete da Administração Regional do Plano Piloto à Gerência de Licenciamento Eventual (Gelev), do próprio órgão da Administração Direta (ID 70829078), e o expediente não trata da questão relativa à retirada das estruturas, limitando-se, em síntese, a aduzir que a emissão de licenciamentos eventuais observam as diretrizes da Lei Distrital n. 7.541/2024 e que, “não havendo a comprovação de que o evento potencialmente causa lesividade à comunidade, não pode esta Administração Regional obstar o direito dos interessados de realizar o licenciamento eventual, sob pena de abuso de poder, censura à liberdade de expressão e pensamento e demais violações aos direitos constitucionais previstos no nosso ordenamento jurídico”. Posto isso, anota-se que o eventual deferimento do pedido de tutela antecipada exigiria a conclusão de que haveria conduta irregular do Distrito Federal, o que não é possível neste momento processual, à míngua de comprovação da situação fático-jurídica. Como registrado, a autora/agravante acostou aos autos de origem apenas o despacho endereçado à Gerência de Licenciamento Eventual, insuficiente para uma melhor análise do atuar da Administração Pública. Não há cópia do respectivo processo administrativo, o que, inclusive, obsta a sua sindicabilidade. Em rigor, não ressai, de plano, as razões pelas quais as estruturas metálicas/lonas ainda se encontram no local. Consequentemente, por ora, não se pode concluir pela sua irregularidade. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a própria agravante menciona que a desmontagem deveria ter ocorrido em 13/10/2024, ou seja, há 6 (seis) meses, de tal modo que o lapso temporal afasta a urgência da medida, apesar dos transtornos alegados. Como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o lúcido precedente deste Tribunal de Justiça, ad litteris: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INDEFERIDO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA NÃO PREVISTA. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência de qualquer um destes requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. (...) . (Acórdão 1416157, 07364717020218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora